Tribunal: TJDFT
Processo: 0710998-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ACORDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PENHORA EFETUADA NO ROSTO DOS AUTOS. ABANDONO DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Como o crédito exigido na origem foi penhorado no rosto de outro processo, é de se reconhecer mitigação do direito ao crédito do agravado e, por conseguinte, a inviabilização de homologação do acordo celebrado entre as partes sem a prévia e necessária oitiva dos demais interessados, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.
3. Com base no poder geral de cautela, é possível a intimação de terceiros interessados para se manifestarem sobre o prosseguimento da execução, a fim de se preservar a segurança jurídica, a economia processual e os interesses dos credores do agravado.
4. Quanto ao pedido de chamamento de terceiro para assumir a posição de devedora na origem, a análise caracterizaria supressão de instância, o que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e, portanto, não pode ser tolerada.
5. Recurso conhecido e não provido.